Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO PERANTE O INSS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. DESCONTOS ILEGÍTIMOS E INJUSTIFICÁVEIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - O documento intitulado Histórico de Créditos, expedido pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, demonstra o desconto direto no benefício recebido pelo Autor das quantias por ele lamentadas, relativas a Reserva de Margem Consignável (RMC), associada ao uso de cartão de crédito. Contudo, o Autor afirma não haver recebido ou utilizado o aludido cartão, não cabendo a ele fazer prova de fato negativo, mas sim ao Réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, mediante a simples juntada das respectivas faturas, ônus do qual não se desincumbiu.
2 - Constatando-se que o Réu fez descontar do benefício mensal recebido pelo Autor perante o INSS, por vários anos, quantias não previstas em contrato ou relativas a uso não comprovado de cartão de crédito, tais deduções afiguram-se ilegítimas. Ademais, tais importâncias expõem-se relevantes proporcionalmente ao valor do benefício mensal percebido pelo Autor, limitando, por longo tempo, de forma injusta, a fruição dos recursos mensais de que dispunha para viver, pelo que resta devidamente evidenciado o defeito na prestação do serviço por responsabilidade exclusiva do Réu, que atuou de forma abusiva e injustificável, dando lugar à obrigação de restituir em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
3 - Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância da cobrança indevida, não foi demonstrada a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como anotação do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Apelação Cível parcialmente provida.